Tribunal: TJMT
Processo: 1012826-35.2023.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012826-35.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SOLTURI SOLAR SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 31.087.724/0001-48 (APELANTE), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), CESAR CEDENIR SARTURI - CPF: 725.538.040-91 (APELANTE), NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 46.784.756/0001-70 (APELADO), MATHEUS DA ROLT RODRIGUES - CPF: 934.131.650-20 (ADVOGADO), I T ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.325.559/0001-88 (APELADO), IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO - CPF: 013.668.950-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL

–
CONTRATO DE RESERVA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
–
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
–

TEORIA DO CONSUMIDOR-INVESTIDOR – APLICABILIDADE DO CDC – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 28, § 5º, DO CDC
–

VIABILIDADE – DANOS MORAIS
–

NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

RATEIO PROPORCIONAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entend
endo
a magistrada singular que a produção da
s
provas requeridas (ora, testemunhal e documental) se mostra
desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa
.

2.
Em se tratando de relação de consumo, admite-se a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista
no art. 28, § 5º, do CDC, mediante comprovação do estado de insolvência da fornecedora ou da existência de obstáculo concreto ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores.

3. O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral passível de reparação, salvo quando caracterizada violação aos direitos da personalidade em grau relevante, não evidenciada no caso.

4.
C
onsiderando que houve
maior proporção de êxito da parte autora,
os honorários advocatícios
devem ser rateados proporcionalmente
ao sucesso obtido e
fixados em
25% para os autores e 75% a cargo dos requeridos
.

5. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
CESAR CEDENIR SARTURI e
SOLTURI SOLAR SERVI
Ç
O E COMERCIO DE MATERIAIS EL
É
TRICOS LTDA
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual
ajuizada em face de
I T ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA, IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO e NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
para:

a)
rescindir o contrato objeto dos autos;

b) condenar a parte requerida à restituição da quantia de R$ 150.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
;

c) rejeit
ar
os pedidos de indenização por danos morais e desconsideração da personalidade jurídica da requerida.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais, sendo que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais
, os
autores
apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a produção de provas requeridas para demonstrar os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
, tendo em vista a ausência de recursos para pagamento da condenação.

No mérito,

defendem a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica.

Afirmam que
for
am
enganado
s

e compraram uma unidade em um empreendi
mento
fantasma, investindo elevada quantia.

Asseveram que a situação versada gerou no espírito dos autores
grande sofrimento, apto a gerar dano moral
consistente no pagamento de R$ 40.000,00.

Declaram que a sentença é omissa em relação ao critério de divisão dos honorários de sucumbência
.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para
reformar a sentença a fim de acolher o pedido de indenização por danos morais, deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida e esclarecer sobre o critério de divisão dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
s apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a produção de provas requeridas para demonstrar os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a ausência de recursos para pagamento da condenação.

No entanto,
tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único
. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (
g.n
.).

Ademais, pelo que se extrai dos autos, a produção da prova
ora,
testemunhal
e quebra de sigilo bancário,
se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o

julgamento tomará por
base os documentos acostados aos autos.

Logo, a sua dispensa
na configura cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele valorar a necessidade de sua
produção.

Dessa forma, ao julgar antecipadamente a lide, não houve violação dos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa.

Portanto,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CESAR CEDENIR SARTUR
e SOLTURI SOLAR SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ajuizaram a
Ação de Rescisão Contratual
em face de
I T ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES LTDA, IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO e NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
alegando, em síntese, que atraídos pela campanha publicitária da requerida, adquiriram duas unidades imobiliárias: uma
em 30/03/2022, sendo o apartamento nº 606 (30m2, tipo Studio) e uma vaga de garagem (11m2), pelo valor de R$ 390.000,00, a ser pago mediante permuta de painéis solares; e outro em 30/03/2023, sendo o apartamento nº 203 (20m2, tipo hotel), pelo valor de R$ 299.000,00, dos quais R$ 150.000,00 foram pagos antecipadamente.

Sustentaram que apesar da previsão de entrega do empreendimento em 36 meses após o início das fundações, até o momento da propositura da ação não houve sequer o início das obras, o que motivou o
s autores a suspenderem os pagamentos futuros, aplicando a teoria da exceção do contrato não cumprido.

Diante disso, requereram
a rescisão dos contratos, com a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos e com juros moratórios, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 e desconsideração da personalidade jurídica da requerida.

Pugnaram pela concessão da tutela de urgência para que seja realizado o arresto de dinheiro, veículos e imóveis em nome dos requeridos até o limite da quantia reclamada, mantendo-se os bens depositados em juízo.

A decisão de ID nº
274318488
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Dessa decisão, a parte autora interpôs o recurso de instrumento
nº
1026813-30.2024.8.11.0000
, o qual foi provido por este Tribunal para
conceder a tutela pretendida e determinar o bloqueio de ativos financeiros, veículos e imóveis em nome dos requeridos até o valor de R$ 157.777,84 devidamente atualizado, mantendo-se os bens depositados em juízo até ulterior deliberação.

Citados, os requeridos ofertaram a contestação de ID nº 1398
45286, reconhecendo a celebração dos contratos e os pagamentos efetuados pela parte autora, mas atribuiu os problemas à existência de litígios envolvendo o terreno do empreendimento.
Requereu a improcedência do pedido de indenização por danos morais e a rejeição da desconsideração da personalidade jurídica.

Impugnação à contestação no ID nº 1541
74505.

Decisão que saneou o processo no ID nº 169302405.

Intimadas a especifi
carem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a produção de prova oral, testemunhal e quebra de sigilo bancário d
os
requerid
os
(ID nº
274318856
), enquanto a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº
274318860
).

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Paula
Saide
Biagi
Messen
Mussi Casagrande julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
as partes pactuaram contrato de reserva de unidade imobiliária no empreendimento denominado VUIELLO SORRISO HOTEL, no dia 30/0
3/2022, referente ao apartamento nº 606, pelo preço de R$ 390.000,00 e outro no dia 30/03/2023 referente ao apartamento nº 203, pelo preço de R$ 299.000,00, conforme ID nº 132170606 e 132170608.

Os documentos revelam, ainda,
a falta de execução do empreendimento
pelos apelados
, bem como os pagamentos realizados pela parte autora
, ora apelante
, no valor total de R$ 150.000,00
, o qual foi confirmado pela parte requerida, portanto, incontroverso nos autos.

No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, assiste razão ao
s
recorrente
s
.

Isto porque, e
mbora tenha
m
adquirido as unidades imobiliárias com o intuito de investimento, o
s
autor
es
caracteriza
m
-se como consumidor
es
-investidor
es
ocasiona
is
, sem
conhecimentos específicos
na área imobiliária, o que atrai a incidência da teoria finalista mitigada e, por conseguinte, do C
ódigo de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL. ATRASO NA ENTREGA. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO CUMULADA COM RESSARCIMENTO. FIGURA DO INVESTIDOR OCASIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, "o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor" (REsp 1.785.802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2019,
DJe
de 6/3/2019).
Essa é a situação dos autos.

(...)
”.

(
AgInt
no REsp n. 1.829.360/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)
destaquei

Nes
t
e contexto,
mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
requerida
com fundamento na teoria menor prevista no art. 28, § 5º, do Código
de Defesa do Consumidor
, bastando a comprovação do estado de insolvência da vendedora ou a
constatação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores
,
in
verbis
:

“Art. 28.
O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§ 5º
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

(
g.n
)

No caso, os elementos

trazido
s
aos autos, notadamente a existência de diversas ações com elevados valores em curso contra a parte requerida, evidenciam a dificuldade concreta de ressarcimento dos valores pagos pelos autores, o que justifica a medida
excepcional pleiteada. Vejamos:

Aliás, a parte requerida confessa
em sua defesa
a existência de
diversos
litígio
s envolvendo o terreno do empreendimento
,
o que
de fato,
representaria um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.

Sobre o tema, do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/
STF .
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO
CDC .
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos
arts
. 489 e 1.022 do
CPC .
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3.
Nos termos do
art
. 28, § 5º, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (Súmula 568/STJ).
4. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2002504 DF 2021/0328177-6,
Relatora: Ministra Nancy Andrighi,
Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO .
INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO
CDC .
TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ
) .
2.
Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC),
basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados
.
(...)”.

(STJ - REsp: 1862557 DF 2020/0040079-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021)

Assim, em sendo a personalidade jurídica da sociedade empresária óbice ao recebimento de valores devidos
aos autores, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida,
tal como pleiteado
pelos apelantes
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - REQUISITOS ART. 28, § 5º DO CDC - PRESENÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A Lei Consumerista adotou a denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que permite a aplicação da referida medida, além das hipóteses de abuso de direito previstas no Estatuto Civil, nos casos de insolvência ou encerramento da pessoa jurídica.

-
O parágrafo quinto do artigo 28 do CDC traz uma situação ainda mais abrangente, admitindo a desconsideração da pessoa jurídica quando esta constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

- Decisão mantida. Recurso não provido.
”

(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.25.005659
-5/001, Relator(a): Des.(a)
Mariangela

Meyer ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 13/03/2025)
destaquei

Dessa forma,
merece reparo a
sentença
nesse ponto, para reconhecer a viabilidade d
a
desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais,
não assiste razão aos recorrentes.

Isto porque, não se vislumbra a ocorrência de abalo moral de maior intensidade, capaz de justificar a indenização pretendida.

E
mbora o atraso na execução do empreendimento possa, em tese, causar aborrecimentos que geram dano moral, este não é presumido, sendo necessário que seja ele provado à luz das peculiaridades do caso, não havendo se falar em dano moral
in
re

ipsa
.

Trata-se, em verdade, de descumprimento contratual sujeito às consequências jurídicas próprias, quais sejam, a rescisão do contrato e a restituição das quantias pagas.

Nesse sentido
, é o entendimento deste Tribunal
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO LIMITADA A 10%. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR APÓS IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por CARLOS ENRIQUE ISRAILEV e GINCO URBANISMO LTDA contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição de R$ 96.564,33, autorizando a
retenção de 10%, corrigido monetariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) Definir se é cabível a majoração da retenção para 25% dos valores pagos, conforme requerido pela ré;

(
ii
) Determinar a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais e IPTU, considerando a imissão na posse do imóvel;

(
iii
) Estabelecer se houve abuso na retenção dos valores pagos, configurando danos morais;

(
iv
) Decidir sobre a redistribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da retenção de 10% sobre os valores pagos respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência do STJ e com a Súmula 543, que admite retenção entre 10% e 25%, conforme o caso concreto.

As taxas condominiais e o IPTU são de responsabilidade do adquirente após a imissão na posse, nos termos da jurisprudência consolidada. No entanto, a ausência de prova robusta sobre o período exato de posse e os valores alegados inviabiliza a retenção pleiteada pela ré.

Não há comprovação de retenção abusiva ou conduta ilícita que cause ofensa à honra ou à dignidade da parte autora, razão pela qual o pedido de indenização por danos morais é improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A retenção de 10% dos valores pagos pelo promitente comprador que deu causa à rescisão contratual observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência do
STJ e circunstâncias do caso concreto.

A ausência de comprovação robusta acerca do período de posse e do valor exato das despesas impede a dedução de IPTU e taxas condominiais do montante a ser restituído.

A controvérsia oriunda de rescisão contratual e seus desdobramentos patrimoniais não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais, salvo demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do requerente.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe à parte que os alega, nos termos do art. 373 do CPC, sendo inviável a declaração de nulidade de cobrança de IPTU e taxas condominiais sem suporte probatório suficiente.

(N.U 1033937-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)
destaquei

Dessa forma, não há se falar em condenação dos requeridos em indenização por danos morais
.

Por fim,
quanto ao critério de divisão dos
honorários, considerando que houve sucumbência recíproca,
sendo os honorários advocatícios fixados em 10% sob
r
e o valor da condenação,
não há dúvida quanto
à sucumbência em menor proporção da parte autora, razão pela qual, devem ser rateados na proporção de 25% para os autores e 75% a cargo da parte apelada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença
para:

a)

autorizar a
desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida,
a fim de que
o cumprimento do julgado atinja o patrimônio dos sócios da
parte apelada
;

b)
fixar o rateio d
os honorários de sucumbência em 10% sobre
o valor da condenação,
na proporção de 25% para os autores e 75% a cargo da parte requerida
.

É com
o

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025